Tribunal: TJPA
Processo: 0820794-08.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820794-08.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: LILIAN DA SILVA TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. COBERTURA DE TERAPIAS PRESCRITAS. EXCLUSÃO DE ACOMPANHAMENTO PSICOPEDAGÓGICO EM SALA DE AULA. NATUREZA EDUCACIONAL. ATIVIDADE FÍSICA ADAPTADA. MANUTENÇÃO DA COBERTURA ATÉ MELHOR INSTRUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, determinou a autorização e o custeio de tratamento multidisciplinar indicado a menor diagnosticado com transtorno do espectro autista, incluindo terapias clínicas, atividade física adaptada e acompanhamento psicopedagógico em sala de aula.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde é obrigada a custear terapias multidisciplinares prescritas para tratamento de paciente com transtorno do espectro autista; e (ii) estabelecer se o acompanhamento psicopedagógico em sala de aula e a atividade física adaptada se inserem no âmbito da cobertura assistencial do plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada reconhece a obrigação das operadoras de plano de saúde de custear terapias multidisciplinares prescritas para o tratamento de pacientes com transtorno do espectro autista, desde que haja indicação médica idônea.

A Lei nº 14.454/2022 estabelece que o rol de procedimentos da ANS constitui referência básica para cobertura assistencial, admitindo a cobertura de procedimentos não listados quando atendidos critérios técnicos de evidência científica.

A Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS assegura o acesso a tratamentos prescritos pelo médico assistente para pacientes com transtornos globais do desenvolvimento, dentre os quais se inclui o transtorno do espectro autista.

O acompanhamento psicopedagógico em sala de aula possui natureza eminentemente educacional e está relacionado às políticas de inclusão escolar, incumbindo à instituição de ensino disponibilizar acompanhante especializado quando comprovada a necessidade de apoio ao aluno com TEA.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a obrigatoriedade de cobertura por planos de saúde para terapias desenvolvidas em ambiente escolar ou de natureza pedagógica, quando ausente previsão contratual.

A atividade física adaptada, diante da prescrição médica e da ausência de prova inequívoca de que possua natureza exclusivamente educacional, deve permanecer coberta pelo plano de saúde até melhor instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Planos de saúde devem custear terapias multidisciplinares prescritas para tratamento de pacientes com transtorno do espectro autista quando houver indicação médica idônea.

O acompanhamento psicopedagógico em sala de aula possui natureza educacional e não integra, em regra, a cobertura assistencial dos planos de saúde.

A atividade física adaptada prescrita como parte do tratamento de paciente com TEA pode ser mantida na cobertura do plano de saúde quando não demonstrada, de plano, sua natureza exclusivamente educacional.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, art. 10, §12; Lei nº 14.454/2022; Lei nº 12.764/2012; Decreto nº 8.368/2014, art. 4º e §2º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.119.050/SE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 25.08.2025, DJEN 28.08.2025; STJ, AgInt no REsp nº 2.144.824/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 09.12.2024, DJEN 13.12.2024; STJ, AREsp nº 2.833.886/BA, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 14.04.2025, DJEN 23.04.2025.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

1.

2.

3.

RELATÓRIO

PROCESSO:
0820794-08.2024.8.14.0000- PJE

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO(A): DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE.

AGRAVADO: E.G.T.M, representado por sua genitora LILIAN DA SILVA TEIXEIRA.

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA.

RELATOR:
DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Enzo Gabriel Teixeira Marques, representado por sua genitora., cujo teor dispositivo a seguir se transcreve:

(...)Ante o exposto, nos moldes do artigo 300, do Código de Processo Civil, DEFIRO a tutela antecipada solicitada, determinando que às requeridas que providenciem, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação da presente decisão, a autorização e custeio do tratamento discriminado na exordial, enquanto existir expressa determinação médica.”

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese, que atividade física adaptada e acompanhamento psicopedagógico em sala de aula não configuram procedimentos de saúde, possuindo natureza educacional, razão pela qual não poderiam ser custeados pelo plano de saúde. Alega, ainda, que tais procedimentos não integram o rol de procedimentos da ANS, e que a Lei nº 14.454/2022 não alterou o caráter técnico do rol, exigindo critérios específicos para a cobertura de tratamentos não previstos. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso, a fim de afastar a obrigação de custeio das referidas terapias.

Em decisão de ID238389189, deferi parcialmente o pedido de efeito suspensivo ao presente recurso.

Desta decisão a agravante interpôs recurso de agravo interno. (ID 24652875)

Contrarrazões ao agravo interno. (ID 26001790)

Sem Contrarrazões ao agravo de instrumento. (ID 26064073).

Remetidos os autos a Procuradoria do Ministério Público esta opinou pelo conhecimento e provimento parcial do agravo de instrumento e pelo conhecimento e desprovimento do recurso de agravo interno.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 06 de março de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado consiste em verificar a legalidade da decisão que determinou à operadora de plano de saúde o custeio de terapias multidisciplinares indicadas para tratamento de paciente diagnosticado com transtorno do espectro autista, especialmente no que se refere à atividade física adaptada e ao acompanhamento psicopedagógico em sala de aula.

Inicialmente, cumpre destacar que é pacífica na jurisprudência pátria a obrigação das operadoras de plano de saúde de custear tratamento multidisciplinar indicado ao paciente portador de transtorno do espectro autista, quando houver prescrição médica idônea.

A Lei nº 9.656/1998, que disciplina os planos privados de assistência à saúde, dispõe:

Art. 10, §12 – O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar constitui a referência básica para cobertura assistencial dos planos privados de assistência à saúde.

Posteriormente, a Lei nº 14.454/2022 estabeleceu que o rol da ANS

admite a cobertura de procedimentos não listados quando presentes critérios técnicos de evidência científica.

Além disso, a Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS ampliou as regras de cobertura assistencial para pacientes com transtornos globais do desenvolvimento, dentre os quais se inclui o transtorno do espectro autista, garantindo o acesso a tratamentos prescritos pelo médico assistente.

No caso concreto, verifica-se que o menor agravado possui laudo médico (ID 131188418 dos autos originários) que atesta diagnóstico de transtorno do espectro autista, com indicação de terapias multidisciplinares para acompanhamento do seu desenvolvimento.

Assim, quanto às terapias de natureza clínica, como psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, não se verifica, neste momento processual, qualquer ilegalidade na decisão agravada, pois a jurisprudência tem reconhecido a obrigatoriedade de cobertura dessas intervenções terapêuticas quando prescritas por profissional habilitado.

Situação diversa, contudo, ocorre em relação ao acompanhamento psicopedagógico em sala de aula.

Isso porque tal atividade possui natureza eminentemente educacional, estando vinculada ao processo de inclusão escolar da criança com transtorno do espectro autista.

Nesse sentido, o Decreto nº 8.368/2014, que regulamenta a Lei nº 12.764/2012 (Lei da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista), estabelece:

Art. 4º – É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar o direito da pessoa com transtorno do espectro autista à educação em sistema educacional inclusivo.(...)”

§2º – Caso seja comprovada a necessidade de apoio às atividades de comunicação, interação social e locomoção, a instituição de ensino disponibilizará acompanhante especializado no contexto escolar.

Desse modo, o acompanhamento psicopedagógico em ambiente escolar não se insere no âmbito da assistência à saúde suplementar, mas sim no campo das políticas educacionais inclusivas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça

tem reconhecido essa distinção e se manifestou sobre o tema nos seguintes termos:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. COBERTURA. EXCLUSÃO DE ACOMPANHAMENTO ESCOLAR E DOMICILIAR. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto contra acórdão que manteve a sentença de procedência parcial para condenar o plano de saúde ao custeio de terapias multidisciplinares destinadas a paciente portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), reconhecendo a abusividade da negativa de cobertura para tratamentos médicos essenciais, mas afastando a obrigação de custeio de terapias de natureza pedagógica, como psicopedagogia, natação e acompanhamento terapêutico em ambiente escolar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o plano de saúde pode ser obrigado a custear terapias não diretamente relacionadas à saúde, como psicopedagogia, natação e acompanhamento terapêutico escolar, prescritas a paciente com TEA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tribunal de origem reconheceu a obrigação do plano de saúde em custear as terapias multidisciplinares prescritas para o tratamento do TEA, limitando, contudo, tal obrigação aos procedimentos de natureza médica, afastando a cobertura de terapias de cunho pedagógico, por extrapolarem o objeto contratual.

4. A análise da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, especialmente quanto à avaliação da natureza dos tratamentos requeridos e das cláusulas contratuais pertinentes, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ.

5.
A jurisprudência consolidada no STJ afasta a obrigatoriedade de cobertura por planos de saúde para terapias desenvolvidas em ambiente escolar ou domiciliar, bem como para aquelas realizadas por profissionais da área pedagógica, quando ausente expressa previsão contratual
(AgInt no REsp n. 2.144.824/RN, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 13/12/2024; AREsp 2.833.886/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025).

6. Incide, no caso, a Súmula 83 do STJ, dada a consonância da decisão recorrida com a orientação jurisprudencial da Corte sobre a matéria.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso especial não conhecido.

(REsp n. 2.119.050/SE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025.)

Assim, deve ser revista a decisão que concedeu a tutela de urgência neste ponto, afastando a obrigação da operadora de custear o acompanhamento psicopedagógico em sala de aula.

Quanto à atividade física adaptada, contudo, não se vislumbra, neste momento processual, prova inequívoca de que se trate exclusivamente de atividade educacional, sobretudo diante da indicação médica e da ausência de demonstração de que será ministrada por profissional estranho à área da saúde.

Dessa forma, deve ser mantida a decisão agravada nesse ponto, preservando-se o custeio da terapia até ulterior instrução do processo.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para afastar a obrigação da operadora de custear o acompanhamento psicopedagógico em sala de aula, mantendo, contudo, a decisão agravada quanto às demais terapias prescritas ao paciente.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 31/03/2026